Tribunal: TJMT
Processo: 1021955-95.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021955-95.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALPHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 41.999.956/0001-26 (APELADO), ANNA RACHAEL MOURAO ALVES RAMOS - CPF: 054.321.256-41 (ADVOGADO), EMANUEL ROMUALDO GONCALVES NETO - CPF: 003.672.931-02 (APELADO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (APELANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), JOAO GARCIA COURI NETO - CPF: 029.862.666-73 (APELANTE), FERNANDO MILLEO - CPF: 025.849.399-24 (APELANTE), JOAO GARCIA COURI NETO - CPF: 029.862.666-73 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MILLEO - CPF: 025.849.399-24 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUEL ROMUALDO GONCALVES NETO - CPF: 003.672.931-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL (EXTENSÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE) – MATÉRIA QUE NÃO FOI ALVO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, NO MOMENTO ADEQUADO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CAPINA QUÍMICA – ROÇADA MANUAL E INADIMPLEMENTO DE PARCELA – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – MULTA CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO RECÍPROCO – VALOR A SER RATEADO POR AMBAS AS PARTES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – HIDROSSEMEADURA E PLANTIO DE GRAMA – INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE CONFIGURADA – INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – MULTA DEVIDA – CONTRADIÇÃO VERIFICADA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO

– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação Cível de nº 1021955-95.2022.8.11.0041, interposto pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL (EXTENSÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE) – MATÉRIA QUE NÃO FOI ALVO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, NO MOMENTO ADEQUADO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CAPINA QUÍMICA – ROÇADA MANUAL E INADIMPLEMENTO DE PARCELA – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – MULTA CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO RECÍPROCO – VALOR A SER RATEADO POR AMBAS AS PARTES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – HIDROSSEMEADURA E PLANTIO DE GRAMA – INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE CONFIGURADA – INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – MULTA DEVIDA – CONTRADIÇÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”
(Id. 280786867).

Em suas razões de Id. 282761869, a parte embargante sustenta a existência de omissão. Para tanto, em síntese, aduz que a
“disposição ficou confusa, pois a embargante não consegue aferir se foi afastada a condenação em indenizar a roçada e em fixar a multa por inadimplemento recíproco contratual de 10% (dez por cento), ou se foi afastada a condenação em indenizar e não a fixação da multa por inadimplemento recíproco, reforçando essa dúvida o fato de ter ficado expressamente ressalvado no decisium a manutenção das demais disposições da sentença, dando a entender que a fixação da multa recíproca do CON-320-173-21 foi afastada.”

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado e prover o afastamento da multa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

É assim, porque, a penalidade do
“Contrato CON-320-173-21 (capina química) - penalidades”
, foi devidamente analisada no acórdão de Id. 265354292, não havendo qualquer modificação no ponto.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Contrato CON-320-173-21 (capina química) - penalidades

O juiz sentenciante condenou a parte apelante ao pagamento de multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em favor da parte apelada.

Atinente à multa, a Cláusula 7.3 do aludido contrato traz a seguinte previsão, vejamos:

“CLÁUSULA SÉTIMA - DO INADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO DO CONTRATO

(...)

“7.3. Em caso de inadimplemento da CONTRATADA e não optando a CONTRATANTE pela rescisão do CONTRATO, a CONTRATANTE arcará com uma multa de 10% (dez por cento) do PREÇO.”

Não obstante a alegação da apelante, de que “houve um erro material na segunda parte do Item 7.3 porque ao invés de constar CONTRATADA constou CONTRATANTE, o que não afasta a intenção da avença nela prevista”, é cediço que a inversão da multa contratual em favor da outra parte pode ser justificada pela necessidade de reciprocidade, ou seja, de aplicação da multa a ambos os contratantes.

In casu, o que se verifica da presente demanda é que a própria parte apelante admite a incorreção da área maior da APP, vez que asseverou “após o início dos serviços, foi feito novo estudo das APPs, apresentando 16,64 Km de extensão (16.645,73 m),”.

No que tange os supostos atrasos nos pagamentos, inexiste nos autos qualquer comprovação de que a parte apelada realizou o envio das medições para aprovação pela parte apelante e, que esta última tenha descumprido o prazo previsto na cláusula 4ª do aludido contrato.

Já em relação à alegação da apelante de não conformidade dos serviços prestados pela parte apelada, há diversas trocas de e-mails travadas entre as partes, que atestam sua ocorrência e necessidade de correção pela parte apelada.

Dito isso, o que se verifica dos autos, é que houve culpa recíproca das partes, que diante da insatisfação de ambas, culminou com a rescisão do contrato.

Ora, consoante se infere dos documentos de Id. 249146153 e ss., houve diversas trocas de e-mails entre as partes, de onde se infere a insatisfação de ambas em razão das obrigações firmadas em contrato.

Dai, a rescisão contratual ocorre quando o vínculo jurídico entre as partes de um contrato é desfeito, seja por decisão das partes, imposição legal ou intervenção judicial. Esse instituto tem como fundamento o inadimplemento contratual, que pode ser classificado como total ou parcial, dependendo da gravidade da violação de cláusulas contratuais.

No contexto de inadimplemento, a culpa recíproca ocorre quando ambas as partes contribuem para o descumprimento contratual, ou seja, há violação simultânea ou mútua de obrigações contratuais, o que impede que uma das partes invoque exclusivamente a culpa da outra para justificar a rescisão ou pleitear reparações.

A culpa recíproca gera consequências específicas em relação à rescisão contratual, com base na busca por equilíbrio entre as partes e pela vedação ao enriquecimento sem causa.

Dentre elas está a divisão de responsabilidades, quando a culpa recíproca é constatada, não é possível atribuir exclusivamente a uma das partes a responsabilidade pelo inadimplemento. Por isso, os efeitos da rescisão tendem a ser mitigados, assegurando a divisão proporcional de prejuízos.

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos por ambas as partes, não é possível aferir de forma indene de dúvidas a responsabilidade pelo inadimplemento contratual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE EMPREITADA - RESCISÃO CONTRATUAL - INADIMPLEMENTO DE AMBOS OS CONTRATANTES - CULPA RECÍPROCA.
Os contratantes devem agir em cooperação mútua, e não de forma antagônica, pautando-se ambos, seja na conclusão ou execução das obrigações bilaterais ajustadas, pelos preceitos da probidade e boa-fé. Hipótese em que ambos os contratantes deixaram de cumprir suas obrigações ajustadas na avença. Uma vez constatada a culpa recíproca das partes no descumprimento contratual, deve ser mantida a sentença que reconheceu a rescisão da avença e determinou que as contratantes dividam a multa contratual.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 51616298520208130024, Relator: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 23/05/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2024)

Desta forma, em razão da culpa recíproca, ambas as partes deverão arcar com a multa contratual.

Logo, o acolhimento dos embargos no Id. 280786867, não modificou a multa aplicada.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025